Tribunal: TJDFT
Processo: 0735706-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735706-04.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HITECH RACING EIRELI - ME, FEDERACAO DE AUTOMOBILISMO DO DISTRITO FEDERAL APELADO: FEDERACAO DE AUTOMOBILISMO DO DISTRITO FEDERAL, HITECH RACING EIRELI - ME D E S P A C H O A apelante Federação de Automobilismo do Distrito Federal interpõe recurso de apelação sem o recolhimento do preparo e postula a gratuidade de justiça. Colaciona aos autos tão somente a declaração de hipossuficiência econômica de pessoa jurídica (ID 33600531). O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Nada obstante, de acordo com o §3o, do art. 99, do mesmo dispositivo legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Nessa toada, diverso das pessoas naturais, que para a concessão dos benefícios da justiça gratuita exige-se apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas, necessário que haja inequívoca comprovação da situação financeira, cabendo ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No mesmo diapasão, a Súmula 481 do STJ enuncia: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Destarte, intime-se a apelante Federação de Automobilismo do Distrito Federal para comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade de justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator